Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-08.2022.8.11.0027
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000740-08.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.895.931-20 (APELANTE), ARNON EUSTAQUIO RAMOS CABRAL COELHO - CPF: 017.127.161-07 (ASSISTENTE), ILDA BELMIRA LIMA - CPF: 615.705.591-04 (ASSISTENTE), JORGE PASSO DA SILVA - CPF: 945.984.799-49 (ASSISTENTE), LAURA REGINA DA SILVA MANTELLI - CPF: 961.094.401-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
POSSIBILIDADE
.

O
QUANTUM
FIXADO
DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE E
A
PROPORCIONALIDADE
.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença condenatória que fixou indenização à vítima no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, em conformidade com o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. O recorrente postula a redução do
quantum
indenizatório ao equivalente a um salário-mínimo
,
vigente à época do fato, sustentando a ausência de pedido expresso na denúncia e a necessidade de observância da capacidade econômica do condenado.

II.
Questão em discussão:

(
I
) Saber se a indenização por dano moral fixada na sentença deve ser
revogada ou
reduzida,
em face da

inexistência
de
pedido expresso na denúncia e

da
ausência de

fundamentação do magistrado ao fixar o
quantum
referente ao valor do dano
.

III.
Razões de decidir:

3. Constatou-se que a denúncia continha pedido expresso de indenização, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), segundo o qual, nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral desde que haja pedido da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

4. A fixação da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu e a natureza da ofensa. No caso concreto, o recorrente demonstrou possuir baixa capacidade financeira, percebendo salário mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), razão pela qual se impõe a adequação do
quantum
indenizatório ao valor do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

5. A vítima poderá buscar eventual complementação do valor na esfera cível, se assim entender necessário.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da indenização para R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

7. “1. Nos crimes de violência doméstica, a fixação de indenização mínima por dano moral exige pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo que sem especificação de valor. 2. O arbitramento do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme a condição financeira do condenado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, §13º; Lei 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018 (Tema 983); TJMT, N.U. 1006137-86.2020.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELISVALDO DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13º, do Código Penal e 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal e ao paga
mento
de indenização no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, nos ditames do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a reforma da decisão para
revogar ou
reduzir
a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais
,
no importe de um
salário mínimo
vigente à época do fato
, argumentando que a fixação do
quantum
indenizatório carece de fundamentação suficiente e não foi precedida de pedido expresso na inicial
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, destacando que a reparação mínima de danos à vítima é norma cogente prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, não podendo ser afastada.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório.

VOTO

Com visto, n
ão há insurgência em relação a materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular somente
a
revogação ou a
redução do
quantum
indenizatório
arbitrado

a título de
danos à vítima, sob o fundamento que não houve pedido expresso na denúncia
e ausência de
fundamentação do magistrado ao fixar o

referente valor do
dano
.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id.
259306189
), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Colaciono, o Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”
(
sic)

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo a justificar o valor fixado
,
eis que em seu interrogatório
,

prestado perante autoridade policial,
declarou
presta serviços na fazenda “Olho D’água” e percebe o salário de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais)
.

Embora o fato praticado se afigure grave, uma vez que ofendeu a integridade física da vítima, em âmbito de violência doméstica, temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para
R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais
), o valor
do
salário mínimo
vigente à época do fato
, podendo a
ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Portanto, considerando que o crime em questão se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, o dano moral é
in
re

ipsa
. No entanto, a redução do
quantum
é justificável, conforme a fundamentação supracitada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
em
disso
nância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELISVALDO DE OLIVEIRA
,
para
reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
, mantendo a sentença
incólume
nos demais ditames
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025